Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTES NÃO DOMICILIADAS NO DF. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. FORUM NON CONVENIENS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro.
2. É abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes).
3. A eleição de foro aleatório, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais.
4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros.
5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.